Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711415-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 43578182, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento em razão de intempestividade. Na petição juntada ao ID 46628527, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Aduz que muito embora a decisão recorrida esteja sob a denominação de despacho, ostenta conteúdo decisório. Argumenta que “Logo, por uma questão temporal, não poderia a decisão de ID 145353040, de 15/12/2023, tratar de assuntos que só vieram a existir no universo do processo em 03/02/2023 e 01/03/2023, sendo, respectivamente, a disponibilização de link da documentação por parte do hospital e a manifestação do perito pedindo que as partes juntassem os documentos.” (ID 46628527, Pág. 10) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator